Tribunal: TJES
Processo: 0008197-54.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008197-54.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: LUCIA DE FATIMA SANSON

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO. INOCORRÊNCIA. CONFRONTO COM ELEMENTO EXTERNO AO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de venda de imóvel em duplicidade. A embargante alega a existência de contradição no julgado por ter mantido o termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais na data do desembolso, o que considera inexequível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegada contradição do acórdão com a legislação em vigor constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna ao julgado, ou seja, a incongruência lógica existente entre as premissas da fundamentação e o dispositivo da decisão.

5.
A suposta contradição entre a decisão e um elemento externo a ela, como a lei, a prova dos autos ou a jurisprudência, não se enquadra na hipótese do art. 1.022 do CPC, traduzindo mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

6.
A argumentação da embargante, ao se insurgir contra a interpretação da legislação aplicada, revela o propósito de obter o reexame da matéria de fundo, finalidade imprópria à via estreita dos aclaratórios.

7.
A eventual dificuldade matemática para a conversão de padrões monetários pretéritos é uma questão a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, por meio da aplicação de tabelas de atualização, não configurando vício de contradição no comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com a suposta divergência entre a decisão e a legislação aplicável.

2. A alegação de contradição externa ao julgado configura mero inconformismo e revela a pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de venda de imóvel em duplicidade.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13602278, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício, apontando textualmente existir “
a contradição da decisão ao ser confrontada com a legislação em vigor
”. O ponto de insurgência reside na manutenção do termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais como sendo a data do desembolso, o que, segundo alega, seria inexequível.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Como cediço, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, ou seja, a incongruência lógica existente entre as premissas da fundamentação ou entre estas e o dispositivo da decisão.

No caso em apreço, a própria embargante delimita a natureza do vício que aponta, ao afirmar que se trata da “
contradição da decisão ao ser confrontada com a legislação em vigor
”. Ora, a contradição alegada com elemento externo ao julgado, como a lei, a prova dos autos ou a jurisprudência, não se amolda à hipótese do art. 1.022 do CPC. Tal alegação, em verdade, traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado e com a interpretação conferida à legislação aplicável ao caso.

O que a embargante busca, por via transversa, é a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara, coerente e sem qualquer vício lógico interno, que a reparação do dano material deve ser a mais completa possível, justificando a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo (o desembolso) para evitar o enriquecimento sem causa da ofensora.

O termo “desembolso” refere-se, de modo inequívoco, ao pagamento efetuado pela embargada no ato da compra do imóvel, marco do efetivo prejuízo. A alegação de que a data seria inexistente ou de que a moeda da época impede o cálculo é descabida. A dificuldade matemática para a conversão de padrões monetários pretéritos é uma questão a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, por meio da aplicação das tabelas de atualização judicialmente reconhecidas, não configurando vício de contradição no comando judicial.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBLDADE. [...] 3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.